Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fundamentação da sentença proferida na referida ação de conhecimento não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97. O juízo expressamente reconheceu a perda superveniente do interesse de agir naquela demanda e quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.